Tribunal: TJPA
Processo: 0005076-03.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005076-03.2014.8.14.0049

APELANTE: ADENILDA OLIVEIRA BAIA, JOZIANE DO NASCIMENTO FERREIRA, ROSINEIDE DE SOUSA SILVA, JERAILSON JOSE CAETANO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0005076-03.2014.814.0049

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ROSINEIDE DE SOUSA SILVA

APELANTE: ADENILDA OLIVEIRA BAIA

APELANTE: JOZIANE DO NASCIMENTO FERREIRA

APELANTE: JERAILSON JOSÉ CAETANO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CULPABILIDADE). SÚMULA Nº 23 DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0005076-03.2014.814.0049

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ROSINEIDE DE SOUSA SILVA

APELANTE: ADENILDA OLIVEIRA BAIA

APELANTE: JOZIANE DO NASCIMENTO FERREIRA

APELANTE: JERAILSON JOSÉ CAETANO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações
interpostas por
ROSINEIDE DE SOUSA SILVA, ADENILDA OLIVEIRA BAIA, JOSIANE DO NASCIMENTO FERREIRA E JERAILSON JOSÉ CAETANO DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel /PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, sendo
Joziane
à pena de 3 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito referente à prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, além do pagamento de 312 (trezentos e doze) dias-multa ao passo que
Rosineide, Adenilda e Jerailson
à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 4632811 p. 4-7) em resumo, que em 28/08/2014, por volta de 22h20min, policiais militares – após denúncias de que um casal realizaria entrega de drogas para duas mulheres na Rodovia PA no trevo que dá acesso à cidade de Vigia, próximo à uma parada de ônibus – se deslocaram para o referido local onde aguardaram escondidos no mato, até que avistaram a chegada de Rosineide e Adenilda.

Logo em seguida, chegou o casal Joziane e Jerailson tendo esta entregado uma sacola para Rosineide e Adenilda, momento em que os policiais realizaram a abordagem oportunidade em que foi constatado que no interior havia 50 (cinquenta) papelotes de substância semelhante à pasta base de cocaína e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Ato contínuo, todos foram presos em flagrante delito.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4632882 p. 1-17), contra a qual Adenilda e Rosineide recorreram (ID nº 4632884 p. 1-2), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas; enquanto Joziane (ID nº 4362890 p. 1-9) e Jerailson (ID nº 4362891 p. 1-9), pleitearam além da absolvição por insuficiência probatória subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões aos recursos pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4632893 p.7-16).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em Pauta de Julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados razões pelas quais conheço do apelo.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduzem as defesas a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugnam pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os apelantes foram presos em flagrante delito – em via pública -, após denúncia, e mediante a ação da polícia, os agentes encontraram com os recorrentes 50 (cinquenta) papelotes de

cocaína pesando 49,337g, com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4632814 p. 3-4)
bem como a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese os acusados negarem, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos réus, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estes presos em flagrante após denúncia, portavam c 50 (cinquenta) papelotes de cocaína
pesando 49,337g, com a finalidade de comercialização, bem como a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas testemunhais colhidas em Juízo, as quais formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo não merece acolhida a tese defendida pelos apelantes.

2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa de Joziane e Jerailson exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosagem penalógica, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, a culpabilidade.

Nessa esteira, o apenamento base foi embasado na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação dos recorrentes, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/03/2022